Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-76.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010084-76.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NATALIA SERRA CANCADO - CPF: 046.725.091-09 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado – Máquina de leitura cartões – Inexistência de relação de consumo – Fraude - Demonstração que a alteração cadastral se deu com login e senha – Dever de cuidado e sigilo da recorrida inobservados – Culpa exclusiva – Danos materiais e morais indevidos na espécie – Sentença reformada.

Não se deixa de reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça vem ampliando o conceito de consumidor em casos especiais, mas o abrandamento da teoria finalista deve observar nos casos como o presente a efetiva vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que inocorre na espécie diante dos fatos narrados e contrapostos.

Assim posta a qualificação jurídica de ambas as partes na relação eminentemente comercial, verifica-se que não houve a falha de segurança apontada pela recorrida, uma vez que está bem demonstrado que para realizar a alteração do seu cadastro bastava a utilização de login e senha, que são pessoais e intransferíveis, de responsabilidade exclusiva da recorrida a sua guarda e sigilo para evitar o prejuízo que ocorreu.

Danos materiais e morais inocorrentes no caso concreto por culpa exclusiva da vítima da fraude.

R E L A T Ó R I O

SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA. (“SUMUP”) recorre inominadamente (Id 176734711) da sentença que lhe condenou ao pagamento de danos materiais em R$ 10.015,50 e danos morais em R$ 5.000,00, aduzindo que a sentença merece reforma por ausência de nexo causal para sua responsabilização civil, sendo inexistentes os danos morais na espécie.

NATALIA SERRA CANÇADO apresentou suas contrarrazões (Id 176734729), aduzindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência dos danos morais e materiais, finalizando com pedido de improvimento do recurso inominado com os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão a ser solucionada nesta instância diz respeito ao fato da recorrida ter adquirido da recorrente uma máquina de leitura de cartões, sendo os seus créditos recebidos enviados para sua conta corrente informada, ou seja, a conta corrente do Banco do Brasil.

Ocorre que houve a modificação dessa conta corrente do Banco do Brasil para a conta corrente SumUp Bank, o que segundo a recorrente ocorreu em razão de uma fraude, pois conta bancária teria sido criada por um terceiro que se locupletou do valor de R$10.015,50, denotando o dever de indenizar pela prestador do serviço de leitura de cartões.

De início é preciso registrar que para mim não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes tem na verdade uma relação comercial, onde a recorrente oferece seus serviços de leitura de cartões e por isso é remunerada, enquanto que a recorrida desses serviços se utiliza para receber os valores de suas vendas.

Não deixo de reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça vem ampliando o conceito de consumidor em casos especiais, mas o abrandamento da teoria finalista deve observar nos casos como o presente a efetiva vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que inocorre na espécie diante dos fatos narrados e contrapostos.

Assim posta a qualificação jurídica de ambas as partes na relação eminentemente comercial, verifico que não houve a falha de segurança apontada pela recorrida, uma vez que está bem demonstrado que para realizar a alteração do seu cadastro bastava a utilização de login e senha, que são pessoais e intransferíveis, de responsabilidade exclusiva da recorrida a sua guarda e sigilo para evitar o prejuízo que ocorreu.

E o que ocorreu? Um terceiro teve acesso ao login e a senha da recorrida para realizar a alteração da conta bancária e receber os valores questionados. Assim, a recorrida, de acordo com as cláusulas contratuais do serviço que adquiriu é responsável por garantir que as informações de acesso ao seu perfil sejam mantidas em sigilo.

Dessa forma, realmente não se pode concluir que a recorrente alterou unilateralmente o cadastro da conta em referência, pois, como já dito, a alteração se valeu da utilização de login e senha. A fraude, se é que houve, foi perpetrada por um terceiro que teve o acesso ao login e a senha da recorrida, não havendo nenhuma participação da recorrente ou seus prepostos no acontecido.

Destaco que verifiquei a contestação e os documentos anexados, onde há demonstração que a recorrente prestou todas as informações para a recorrida, inclusive sobre o prejuízo sofrido, orientando-a a proceder para estancar outras ações que lhe prejudicariam financeiramente, razão pela qual o que poderia ser feito dentro do seu alcance se realizou.

Portanto, não há que se falar em responsabilização civil da recorrente tanto para os danos materiais como para os danos morais, simplesmente por não haver demonstração de ação ou omissão, de culpa e a necessária relação de causalidade entre o dano sofrido pela recorrida. Daí porque nem os danos materiais e tão poucos os danos morais devem ser ressarcidos como pretendido na exordial.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pleitos indenizatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023